Tribunal: TJES
Processo: 5021333-14.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021333-14.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA DE MORAIS GOMES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021333-14.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA HELENA DE MORAIS GOMES

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE ACORDO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de termo de confissão de dívida firmado em 11.08.2025, pelo qual a parte autora parcelou débito em 41 prestações mensais.

2. A recorrente sustenta a possibilidade de revisão judicial do acordo, sob alegação de dificuldade financeira superveniente e excessiva onerosidade.

3. A sentença concluiu pela validade do negócio jurídico e pela inexistência de fato novo apto a justificar a revisão das parcelas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão judicial de termo de confissão de dívida livremente pactuado, na ausência de prova de vício de consentimento ou de fato superveniente que configure onerosidade excessiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O termo de confissão de dívida foi firmado de forma livre e consciente. Não há prova de erro, dolo ou coação. Inexistente vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.

6. Entre a assinatura do acordo e o ajuizamento da ação, em 15.09.2025, não houve demonstração de alteração fática relevante na situação financeira da recorrente. A mera alegação genérica de dificuldade econômica não autoriza a revisão contratual.

7. A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL confere à concessionária a faculdade de parcelar débitos. Não impõe o dever de aceitar condições unilaterais propostas pelo consumidor.

8. Nos termos do art. 314 do CC, o credor não pode ser compelido a receber prestação diversa da pactuada, salvo concordância. A intervenção judicial na autonomia privada exige demonstração de ilegalidade, o que não ocorreu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O termo de confissão de dívida firmado livremente entre as partes somente pode ser revisto judicialmente mediante prova de vício de consentimento ou de fato superveniente imprevisível que gere onerosidade excessiva. 2. A mera insatisfação com o valor das parcelas ou alegação genérica de dificuldade financeira não autoriza a intervenção judicial na autonomia privada.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária

ajuizada por
MARIA HELENA DE MORAIS GOMES
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, na qual narra a autora que teria sido multada por suposto desvio de energia no valor de R$12.000,00 e em razão desta multa firmou acordo para pagamento parcelado da dívida.

Contudo, aduz não possuir condições financeiras de adimplir o acordo por considerar às parcelas desproporcionais.

Desta forma, pugna pela intervenção judicial para que a requerida seja compelida a proceder com o reajuste das parcelas conforme sua renda ou que proceda com um novo acordo.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 17836548) que julgou improcedente os pedidos formulados na peça inicial.

A requerente apresentou
Recurso Inominado (ID 17836554)
, pugnando pela reforma da sentença para que a recorrida seja compelida a apresentar uma proposta de quitação do débito, de forma que a consumidora possa pagar a dívida, conforme sua realidade financeira.

Em sede de contrarrazões (ID 17836557), a requerida requer seja negado provimento do recurso da parte autora.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita a parte autora.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo questões preliminares passo à análise do mérito, adiantando, que é caso de manutenção da sentença. Explico.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão judicial de acordo de parcelamento de débito (Termo de Confissão de Dívida) firmado entre as partes em 11/08/2025.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao julgar improcedentes os pedidos.

Cabe ressaltar que a recorrente firmou livremente o termo de confissão de dívida, parcelando o débito em 41 prestações mensais. Não há nos autos prova de vício de consentimento (erro, dolo ou coação) que macule a validade do negócio jurídico celebrado.

Ademais, entre a assinatura do acordo (11/08/2025) e o ajuizamento da ação (15/09/2025), não restou comprovada qualquer alteração fática na condição financeira da recorrente que justificasse a revisão das parcelas por onerosidade excessiva.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL confere à distribuidora a faculdade de parcelar débitos, mas não impõe a obrigatoriedade de aceitar as condições unilaterais impostas pelo consumidor.

Além do acima afirmado, o art. 314 do Código Civil, dispõe que o credor não pode ser compelido a receber prestações diversas ou de forma diversa daquela pactuada, salvo se houver concordância mútua.

Desta feita, a mera insatisfação com o valor das parcelas ou a alegação genérica de dificuldade financeira, sem a prova de vício na celebração do acordo ou fato novo imprevisível, não autoriza a intervenção judicial na autonomia privada das partes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter

a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)